Tribunal: TJDFT
Processo: 0715056-35.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0715056-35.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) DESPACHO Intime-se o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) para que se manifeste, em 5 dias, sobre a petição de ID 83892628, na qual o impetrante informou a conclusão do processo administrativo e alegou a perda superveniente do objeto da demanda. Brasília/DF, 11 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora